Tribunal: TJSP
Processo: 0016701-07.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. Alegação de nulidade e erro processuais no curso do feito que resultou em condenação. Processo transitado em julgado. Descabimento. Ausência de ilegalidade flagrante. Necessidade de discussão de elementos de prova. Via inadequada para tanto. Cabimento de revisão criminal. Ordem não conhecida.